Tribunal: TJDFT
Processo: 0752744-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. RECURSO TEMPESTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) a tempestividade dos embargos de declaração interpostos nos autos de origem pelo ora recorrente; e b) a possibilidade de que seja incluída como data-base para as buscas da quebra do sigilo bancário/fiscal, a data de junho de 2020, como o momento da separação de fato do casal, e não somente o momento do término da união estável.
2. No caso em deslinde verifica-se que os embargos de declaração interpostos na origem são tempestivos e, por essa razão, a decisão agravada deve ser desconstituída.
3. A despeito de não ter conhecido os embargos de declaração, o Juízo singular adentrou ao mérito, pois entendeu que o acórdão não alterou os parâmetros fixados na sentença, mantendo, assim, o momento do término do período de convivência em união estável como data-base para as pesquisas complementares. 3.1. No entanto, com o objetivo de evitar futuras alegações de supressão de instância, os autos devem ser remetidos à origem para que o ilustrado Juízo singular analise a situação patrimonial do casal durante os anos de constância do casamento. 3.2. Caso essa análise seja corroborada pelos elementos de prova acostados aos autos, a data da separação de fato, em junho de 2020, deverá ser adotada como referência para a busca dos extratos bancários e demais pesquisas complementares.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.